Tribunal: TJSP
Processo: 1014182-34.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Preliminar de inépcia da petição inicial. Não constatação. Alegações genéricas que, no caso, não comprometem a aptidão da peça, porquanto o pedido é certo e determinado.
2. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Reabertura da fase instrutória que, ademais, não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Preliminar de inépcia da petição inicial. Não constatação. Alegações genéricas que, no caso, não comprometem a aptidão da peça, porquanto o pedido é certo e determinado.
2. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Reabertura da fase instrutória que, ademais, não interessaria às partes. Possível julgamento do mérito recursal em favor da parte a quem aproveitaria a invalidação da sentença.
3. Inadequação da via eleita. Ocorrência. Discussão acerca da constitucionalidade da norma que é vedada como objeto da ação popular. Superveniente revogação da norma que, ademais, esvaziaria o objeto da lide, neste ponto.
4. Nulidade parcial da sentença. Ocorrência. Provimento diverso do pedido. Pretensão autoral relativa à invalidação da norma, ao passo que concedida a anulação de alvará de uso do solo, ato não impugnado pelo autor popular e que sequer foi mencionado na peça inaugural. Inteligência do art. 1.013, §3°, II, do CPC/15.
5. Ampliação dos limites objetivos da demanda, por fato superveniente e por interpretação logico-sistemática da inicial, em vistas ao conjunto da postulação e ao princípio da boa-fé objetiva. Anulação, em sentença, de atos praticados no curso de processo administrativo (parecer e audiência). Ausência de interesse, neste ponto, por não se vislumbrar risco de dano a patrimônio público pela prática isolada de tais atos. Procedimento administrativo que deve prosseguir sem a inferência prematura do judiciário.
Recursos providos para anular em parte a sentença apelada e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, em sua totalidade.